Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-54.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVELYN MUNDIN OTTONELLI - CPF: 035.850.351-59 (IMPETRANTE), JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO - CPF: 002.972.331-06 (ADVOGADO), REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS /SARI/UFMT (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLITEC MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVIDADE — CANDIDATA NÃO RECOMENDADA — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Em observância ao princípio da vinculação aos termos do edital, este é lei entre as partes, devendo

ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete.

2. A juntada de documento deve observar a previsão do edital, principalmente quanto ao prazo fixado.

3. Permitir a apresentação de documentos extemporânea, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, viola os princípios da isonomia e da impessoalidade.

4. Ausência de direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EVELYN MUNDIN OTTONELLI em face de ato acoimado coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLITEC MATO GROSSO, que a considerou “não recomendada” na fase de investigação social do concurso público para cargos de papiloscopista e de técnico de necropsia (Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC), por não atender ao requisito constante no item 16.4 – “j” do Edital, ou seja, apresentação de fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal, afim de impelir o impetrados a mantê-la no certame.

Sustenta a Impetrante que se inscreveu para o concurso oferecido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, para o cargo de Papiloscopista e Técnico em Necropsia (Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC).

Afirma que o concurso era composto de quatro fases e, na última (Investigação Social), foi considerada como “não recomendado”, posto que não apresentou declaração de bens atualizada.

Alude que foi eliminada por suposta ausência do documento previsto no item 16.4, alínea “j” do Edital, embora tenha apresentado a declaração de bens atualizada, conforme apresentada à Receita Federal, o que foi confirmado pelo vídeo de abertura do envelope da Impetrante.

Aponta que não havia declarado anteriormente seus rendimentos à Receita Federal, sendo a primeira do exercício de 2017, não havendo o que falar em evolução patrimonial, posto que não possui bens em seu nome.

Relata que apresentou recurso administrativo, encaminhando novamente a Declaração de Bens, sendo este indeferido sob a alegação de que fora apresentado intempestivamente.

Destaca que, posteriormente, solicitou cópia integral dos documentos encaminhados à banca, juntamente com a mídia audiovisual da abertura do envelope, tendo o representante da Banca confirmado o recebimento de todos os documentos, ratificando, no ofício de resposta, a sua não recomendação.

Alega que o Recibo de Entrega de Declaração de Imposto de Renda não é mencionado no edital do concurso, não sendo exigido na fase de investigação social, referindo-se unicamente à Declaração de Imposto de Renda, tratando-se de documentos distintos, sendo o recibo de entrega parte opcional da declaração.

Sustenta que atendeu ao previsto no edital, não podendo ser penalizada com a eliminação do certame, sob pena de mudanças das regras no decorrer do concurso.

No mérito, pleiteia a anulação da decisão administrativa, sendo proferida nova decisão que a considere como recomendada na quarta fase.

Visa, ainda, a condenação das autoridades coatoras à sucumbência.

A ação mandamental fora inicialmente distribuída à Justiça Federal, tendo o Juízo da 3a Vara Federal deferido a liminar (id. 73262983), tendo inclusive fixado multa pelo seu descumprimento (id. 73262983 – p. 101). Posteriormente, reconheceu a incompetência da Justiça Federal, porquanto o Reitor da UFMT não seria a autoridade coatora (id. 73262988 – p. 60).

Os autos foram remetidos ao Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, onde a Impetrante promoveu a emenda à inicial, após determinação, indicando o Secretário de Estado de Segurança Pública para o polo passivo da lide (id. 73262988 – p. 70), razão pela qual fora declinada a competência à este Sodalício (id. 73262988).

Certidão de decurso de prazo da intimação do Secretário de Estado de Segurança Pública.

(80404464)

O Estado de Mato Grosso apresentou “defesa técnica”, pugnando inicialmente pela retificação da autuação do presente feito, excluindo do polo passivo da ação o Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso e o Gerente de Exames e Concursos/SARI/UFMT, considerando decisão anterior que reconheceu a ilegitimidade destes.

Alegou a inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída, e a legalidade do ato de exclusão da Impetrante por estrita observância do Edital de regência. (Id 80077989)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela denegação da segurança.

Deferido o pedido do Estado de Mato Grosso, foi retificada a autuação dos autos e cadastro das partes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto por EVELYN MUNDIN OTTONELLI em face de ato acoimado coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLITEC MATO GROSSO, que a considerou “não recomendada” na fase de investigação social do concurso público para cargos de papiloscopista e de técnico de necropsia (Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC), por não atender ao requisito constante no item 16.4 – “j” do Edital, ou seja, apresentação de fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal, a fim de impelir o impetrados a mantê-la no certame.

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como na Lei no 12.016/2009, tem por escopo garantir o pleno exercício de um direito líquido e certo quando obstado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública.

No caso em comento, denota-se que a “não recomendação” da Impetrante se deu em decorrência do fato desta não atender ao requisito constante no item 16.4 – “j” do Edital, ou seja, apresentação de fotocópia da última declaração de bens feita à Receita Federal.

Destarte, a controvérsia dos autos tem origem em dispositivo do edital do certame o qual estabelece, no item 16.4, “j”, que:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal;

(...)”

A redação do edital não abre margem para qualquer interpretação relativamente à declaração ter sido ou não homologada, processada ou analisada pela Receita Federal. A única especificação é ter sido a última apresentada.

Aparentemente, a Impetrante havia apresentada a declaração de rendas à Receita Federal, referente ao exercício de 2017, a qual apenas não havia sido apreciada.

No entanto, é bem clara a exigência do edital, instrumento que vincula todo o procedimento do concurso público, que impôs que se devia encaminhar
a última declaração de bens apresentada à Receita Federal
ou: “
16.4.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.o 1, de 15 de agosto de 2002.”

Neste ponto, trago à colação o entendimento da douta Procuradoria:

“Ademais, não subsiste a alegação da impetrante de que a falta do número do recibo refere-se ao exercício anterior (2016), vez que nunca havia declarado rendimentos à Receita Federal e a primeira declaração seria a do exercício de 2017. A um, porque como visto o recibo não se relaciona com o ano calendário anterior, mas trata de
comprovante de entrega da Declaração de Ajuste Anual no exercício competente
. A dois, porque o objeto da controvérsia corresponde ao ano-calendário 2016, exercício 2017 e, desse modo, a declaração é contemporânea ao edital, sendo a irregularidade constatada na apresentação do recibo tão somente em fase de recurso administrativo, conforme os apontamentos acima elencados.”

A agravante ao tomar conhecimento do resultado da Investigação Social, interpôs recurso administrativo, apresentando a documentação faltante, tendo o recurso julgado improcedentes nos seguintes termos:

“Registre-se que a apresentação da documentação exigida no item 16.4 somente após o resultado da investigação social, durante a interposição de recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1. No caso em voga, a candidata não apresentou o recibo de entrega da declaração de imposto de renda (comprovante do exercício 2017), sendo que há documentação audiovisual da abertura do envelope e a pasta contendo toda a documentação enviada encontra -se arquivada, sendo que ambas demonstram o não envio do documento requisitado. Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou a candidata”

Caso fosse aceita a documentação da Impetrante, mesmo em desacordo com a especificação ou prazos previstos em edital, estaria substanciada ilegalidade flagrante que, por corolário, violaria o princípio da isonomia que norteia os concursos públicos.

A esse respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
(...)” (STJ, RMS 56376/DF)

Dessa forma, evidencia-se que a previsão editalícia restou clara, precisa e concisa acerca dos documentos exigidos na fase de investigação social, afigurando-se desproporcional a justificativa da Requerente de que encaminhou a documentação escorreita na ocasião do recurso administrativo e por isso teria alcançado a finalidade do edital.

A propósito, precedente desta Corte:

“[...] Não é possível admitir a apresentação
intempestiva
de certidão faltante, sem violar os princípios da vinculação e da interpretação estrita do Edital, ou mesmo, sem desprestigiar todos os demais candidatos do concurso. Não há qualquer ilegalidade quanto à exigência das respectivas certidões, diante da previsão no edital e considerando que desde a inscrição dos candidatos no certame já se exigia a apresentação das certidões elencadas para o deferimento da inscrição definitiva. Não se configura ofensa ao princípio da isonomia, porquanto é lícito à Comissão do Concurso reanalisar os pedidos de inscrição definitiva em razão da suspeita de irregularidades quanto aos
documentos
exigidos em edital, sendo que no presente caso a notificação dos candidatos para manifestação sobre “irregularidades identificadas na documentação apresentada no Pedido de Inscrição Definitiva”, não pressupõe a juntada de
documentos
faltantes, mas a correção dos que foram tempestivamente apresentados.
A incidência dos princípios da eficiência, razoabilidade e ampla concorrência em prestígio ao interesse público, não são capazes de modificar a determinação do item 16.1, “f”, do Edital no 30/2013/GSCP. Ao que se verifica houve a entrega parcial das certidões, o que não se vislumbra, ilegalidade praticada pela autoridade coatora.
Segurança
denegada
.” (N.U 0163611-30.2015.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/04/2017, Publicado no DJE 04/05/2017).

“[...]
Não é possível admitir a apresentação
intempestiva
de certidão faltante, sem violar os princípios da vinculação e da interpretação estrita do Edital, ou mesmo, sem desprestigiar todos os demais candidatos do concurso
.” (N.U 0143363-43.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 25/08/2016, Publicado no DJE 21/09/2016). (grifos nossos).

Não tendo a Impetrante observado as regras editalícias, pela não apresentação da última declaração de bens à Receita Federal, no prazo correto, conforme decisão do recurso Administrativo, não há que se falar em violação a direito líquido e certo, a ser amparado na estreita via do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, REVOGO a liminar anteriormente concedida, e DENEGO A SEGURANÇA vindicada, ante a ausência de ofensa a direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021